Tribunal: TJDFT
Processo: 0704456-30.2021.8.07.0006
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. NÃO VERIFICADA. DILIGÊNCIA FRUSTRADA. LOCALIZAÇÃO DO BEM. PROVA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SENTENÇA ANULADA.
1. Não há qualquer determinação no Decreto-Lei 911/1969, com atenção em especial aos artigos 3o, 4o e 5o, que imponha o ônus da efetiva comprovação da localização do bem como condição para expedição, desentranhamento e cumprimento do Mandado destinado a busca e apreensão do bem alienado.
2. Observa-se na aba expediente dos autos de origem que a decisão a qual foi a base para declarar abandono de causa possuía como data limite para manifestação do autor, o dia 16 de junho de 2021, contando os 30 (trinta dias) para configurar o abandono de causa. No entanto, a r. Sentença foi proferida antes mesmo de findar o prazo, em 28 de maio de 2021.
3. A extinção prematura do processo sem resolução do mérito não se coaduna com o Princípio da Cooperação.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença Cassada.